Tribunal: CARF
Processo: 10735.002315/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10735.002315/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente LUIZ BERNARDINO BASTOS FURMAN
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.418,37 para
saldo de imposto a pagar de R$4.787,95.
A notificação noticia omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 1/9/2009, às fls.
1/12 dos autos, na qual o contribuinte reclamou que a autuação teria sido encaminhada para o
endereço errado e requereu o seu cancelamento, apontando os valores que entendia corretos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002315/2009-05
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002315/2009-05

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/37):

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/9/2011 (fl. 42), o contribuinte, em
26/10/2011 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/45, indicando a juntada de petição
da reclamada no processo trabalhista informando ao juízo sobre o recolhimento do IRRF e do
DARF correspondente devidamente autenticado.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio se instaurou somente no tocante ao IRRF vinculado a rendimentos
auferidos pelo contribuinte da Caixa Econômica Federal. Em sua impugnação, o contribuinte
alegou que se tratava de IRRF vinculado à ação trabalhista, juntando alvará de fl.4 e andamento
processual obtido na internet às fls. 5/6. Anexou à fl.3 os cálculos que entendia corretos.
De fato, como apontado na decisão recorrida, os documentos juntados não são
hábeis a fazer prova quanto ao IRRF declarado, visto que não consignam qualquer informação
acerca do IRRF.
A teor do artigo 87, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), há dois requisitos essenciais a serem preenchidos para que o
imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário possa ser compensado no
ajuste anual: 1) é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de
renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do
imposto de renda na fonte, e 2) é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão dos
rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto apurado
no ajuste anual.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002315/2009-05

Os documentos juntados na fase recursal, demonstram que houve a efetiva
retenção do IR, bem como seu recolhimento (fls.44/45).
Quanto à inclusão dos rendimentos na base de cálculo, em sua declaração de
ajuste anual, o contribuinte informou o recebimento de rendimentos da ação trabalhista no
montante de R$38.698,13 (fl.13).
Por ocasião de sua impugnação, o contribuinte admitiu que omitira parte dos
rendimentos da ação trabalhista, indicando que deveria ter declarado o montante de R$42.706,28
(fl.3).
Isto posto, considerando que o próprio contribuinte admitiu o equívoco em sua
declaração de ajuste e restando comprovado o recolhimento do IRRF de R$8.110,80, entendo
que devem ser acatados os cálculos elaborados por ele à fl.3, reconhecendo seu direito a
compensar o valor indicado de IRRF associado a rendimentos de R$42.706,28.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para considerar os
cálculos elaborados pelo contribuinte à fl.3.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital